Tribunal: TJBA
Processo: 8066940-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066940-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEBER NASCIMENTO EVANGELISTA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO.MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO MANDAMUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. RECEBIMENTO NO PERCENTUAL DE 45%. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CLEBER NASCIMENTO EVANGELISTA DOS SANTOS contra ato reputado ilegal que atribui ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, objetivando a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual 45% nos proventos de inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Pretende o impetrante a majoração da G-CET para o percentual de 45%, uma vez que, nos termos do artigo 92, III, do Estatuto do Policial Militar, teria direito a perceber os seus proventos calculados, integralmente, em relação ao posto de Cabo da PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída, necessidade de intimação do impetrante para desistir do mandamus em razão da existência de mandado de segurança coletivo sobre a matéria, rejeitadas. 4. No mérito, o art. 102 da Lei nº 7.9901/2007 prevê que a remuneração dos policiais militares é composta, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis, a exemplo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. 5. Sendo assim, o Impetrante faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos, qual seja, o de Cabo da PM IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Isto posto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante ao recebimento da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença e atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, artigo 92, III, artigo 102, inciso II Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança, nº: 8018213-73.2018.8.05.0000, Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Publicado em: 03/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066940-53.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEBER NASCIMENTO EVANGELISTA DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06